Tribunal: TCU
Processo: 015.321/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6046/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.321/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Sarah Bastos de Oliveira Borges Feitosa (XXX.470.024-XX); Sarah Cruz de Melo (XXX.026.456-XX); Selma Cristina de Andrade Villa Chan (XXX.539.465-XX); Sergio Barrezi Diani Pupin (XXX.611.908-XX); Sergio Eidi Yamagami Sawasaki (XXX.347.489-XX); Silvia Helena Serra (XXX.264.108-XX); Stefano Cade Jorge (XXX.381.177-XX); Stephanie Schnoll (XXX.214.932-XX); Stephanie Veridiane Schmitt (XXX.283.279-XX); Taina Morena de Araujo Bergamo (XXX.946.764-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.